Tribunal: TJDFT
Processo: 0743214-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO. DEFERIMENTO.
1. Evidenciada a possibilidade de ocorrência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, justifica-se a adoção de medidas protetivas em favor da vítima.
2. Reclamação conhecida e julgada procedente.